Tribunal: TCU
Processo: 030.255/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o decisão que julgou contas irregulares, imputou débito e aplicou multa em razão de irregularidades na execução financeira de convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Caminho das Artes - ICA e por Isaias Alves Alexandre contra o Acórdão 5684/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhes débito integral e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 748225/2010/MINC/FNC, Pronac 10-3190, para a realização de oficinas e feira cultural. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.